Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733563-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VENICIUS RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por MARCOS VENICIUS RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença proferida na ação ordinária, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A. Na inicial, o autor requer a condenação do réu no pagamento dos valores atualizados da conta PIS/PASEP no montante de R$ 27.033,75. Narra que é servidor público aposentado, tendo sido inscrito perante o PIS/PASEP sob o n.o 1.079.144.516-7, com cadastramento em 1979. Destaca que procedeu ao saque do montante de sua cota, em 02/07/2018, e, para surpresa, o saldo disponível para saque no Banco do Brasil era de apenas R$ 3.006,33, valor abaixo do que se poderia esperar após mais de três décadas de rendimentos e atualizações. Sustenta que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo réu. Defende que, de acordo com a perícia técnica contábil, os valores depositados a título de PASEP na conta, se devidamente atualizados conforme a legislação (especialmente o Decreto n.o 9.978/2019) e o Manual de Cálculo da Justiça, perfazem, até o momento da propositura da presente ação, o valor de R$ 27.033,75. Na sentença foram julgados improcedentes os pedidos autorais. O magistrado rejeitou a impugnação ao valor da causa e as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito. Afastou a prejudicial de mérito da prescrição. Quanto ao mérito, ressaltou que descabe impor, à instituição bancária ré, qualquer responsabilidade pelo cálculo dos recursos destinados às contas individuais, que por ela seriam meramente geridos. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada no pagamento das custas e horários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 27.033,75). Os embargos de declaração opostos (ID no 18229492) restaram rejeitados (ID no 18229495). Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão/administração e, por via direta, pela atualização dos valores depositados nas contas PIS/PASEP, está bem fixada pela legislação aplicável e, igualmente, pela jurisprudência pertinente. Alega que, de acordo com a perícia técnica contábil, os valores depositados a título de PASEP na conta da parte demandante, se devidamente atualizados conforme a legislação (especialmente o Decreto n.o 9.978/2019) e o Manual de Cálculo da Justiça, perfazem, até o momento da propositura da presente ação, o valor de R$ 27.033,75 (ID no 18229507). Preparo ID no 18229509. Em contrarrazões, o Banco apelado apresenta preliminar de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da justiça comum. Alega a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, requer o improvimento do apelo (ID no 18229516). O feito restou suspenso em virtude de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, posto que uma das questões tratadas no presente recurso está relacionada à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) (ID no 19413603). Considerando o trânsito em julgado do acórdão do processo 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido para julgamento pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, os autos voltaram conclusos. A parte autora apresentou petição de ID 55030710, o qual alega que “na fase instrutória, não foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, em especial para definir a distribuição do ônus da prova e/ou organizar questões processuais, conforme previsão contida no art. 357 do CPC.” Requer a intimação da parte ré para manifestação acerca do pedido. É o relatório. Decido. De fato, o saneamento do processo ou fase de saneamento, significa uma fase de organização do mesmo, na qual o magistrado resolve questões e toma providências para prepará-lo para a fase de produção de provas (instrução) necessária para o julgamento (sentença). Conforme o artigo 357 do Código de Processo Civil, no saneamento o magistrado resolve eventuais pendências processuais que possam atrapalhar o trâmite do procedimento; delimita as questões que serão objeto de prova, determinando quem deverá produzi-la; define as questões de direito relevantes; e, designa audiência de instrução e julgamento, se for necessário. A despeito da necessidade de um despacho saneador, o Código de Processo Civil permite o julgamento conforme o estado do processo (art. 354, CPC/2015), que pode consistir na extinção do processo, com ou sem resolução do mérito; no julgamento antecipado do mérito (art. 355, incisos I e II); no julgamento antecipado parcial do mérito; ou no saneamento. Ao que se verifica dos autos, o magistrado, ao proferir a sentença, reconheceu que o feito se encontra devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC, posto que os elementos informativos colacionados afiguram-se suficientes à compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos, alcançáveis, ante a própria natureza da demanda, por meio da prova documental já acostada aos autos. Vale informar também que foi oportunizada a especificação de provas a ambas as partes, tendo a parte autora manifestado desinteresse, e a parte ré pugnado pelo encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de viesse a examinar os cálculos apresentados com a inicial. Assim, incabível a retirada do processo da pauta de julgamento neste momento processual. Ademais, as partes deverão aguardar o julgamento previsto para a 07 de fevereiro de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30, 3a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator